Tribunal: STF
Processo: HC 241074
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE EXTORSÃO, DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES E CONTRAVENÇÃO DE EXPLORAR OU REALIZAR A LOTERIA DENOMINADA JOGO DO BICHO. ARTIGOS 2º DA LEI Nº 12.850/2013; 158 DO CÓDIGO PENAL; 1º DA LEI Nº 9.613/1998; E 58 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 181.991, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO SATURNÁLIA. SUPOSTO CONSÓRCIO ENTRE SÓCIOS DE CASAS LOTÉRICAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). 



    2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    3. Depreende-se dos autos que a segregação cautelar do paciente foi decretada em decorrência da “Operação Saturnália”, deflagrada com o intuito de perquirir o envolvimento de representantes de casas lotéricas em atividades ligadas a organização criminosa, notadamente no que tange aos crimes de lavagem de capitais e de extorsão, e à contravenção penal de exploração de jogos de azar. 



    4. O agravante está preso desde outubro de 2022. Todavia, trata-se de processo complexo, que envolve interceptações telefônicas e doze denunciados. De acordo com as informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, aguarda-se a apresentação de defesa de dois corréus para designação de audiência de instrução, sendo certo que "os acusados tiveram suas prisões reanalisadas por decisão interlocutória proferida nos autos da ação penal, ocasião em que foram mantidas as suas segregações cautelares". 



    5. Além disso, o acórdão que manteve a prisão preventiva do agravante mencionou o modus operandi e a gravidade concreta da conduta imputada ao peticionante. Veja-se: "o paciente é acusado de, na condição de administrador de fato da Loteria do Povo [...] ser o responsável por estabelecer negociações com a organização criminosa Comando Vermelho, por meio de terceiros, a fim de arrecadar recursos financeiros para a facção e eliminar a concorrência, através de atos violentos, como incêndios, caso as outras bancas não se associassem à Loteria do Povo e repassassem um percentual de seus lucros". 6. Cumpre consignar que o pedido de substituição por prisão domiciliar é objeto do Habeas Corpus n. 868.648/CE. 



    7. No que concerne à ilicitude das provas obtidas com a apreensão do celular de João Vitor no bojo da Operação Duellum, o Tribunal a quo registrou que tal fato não tem nenhuma correlação com a Operação Saturnália, objeto deste agravo regimental. Com efeito, para ilidir as conclusões consignadas no acórdão faz-se necessário dilação probatória, o que ultrapassa os estritos limites de cognição da ação de habeas corpus. 



    8. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente no âmbito da “Operação Saturnália”, destinada a apurar a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 2ª, §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.850/2013, 158, § 1º, do Código Penal, 1º da Lei nº 9.613/1998, e do tipo previsto no artigo 58 da Lei das Contravenções Penais.



    O Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTESDENUNCIADOSPOR SUPOSTAMENTEFINANCIARE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA,EXTORSÃO QUALIFICADA, CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTRAVENÇÃO PENAL, REALIZAÇÃO DE LOTERIA DENOMINADA JOGO DO BICHO. PRISÃOPREVENTIVA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIADE PARALISAÇÃOIRREGULAR. RAZOABILIDADE DO TEMPO DE PROCESSAMENTO. COMPLEXIDADE DO FEITO. SÚMULA 15 DO TJCE. TESEDE POTENCIAL ILICITUDE DAS PROVAS E ATIPICIDADEMATERIAL DA CONTRAVENÇÃO DO JOGO DO BICHO. INVIABILIDADE. MATÉRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA DO WRIT, POR DEMANDAR EXAME APROFUNDADO DE PROVA. CONSTRANGIMENTO ILEGALNÃO CONFIGURADO. HABEASCORPUS PARCIALMENTECONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. 1. Pacientes presos preventivamente em 13/10/2022 por ocasião da deflagração da Operação Saturnália, a qualinvestiga um suposto consórcio entre os proprietários dasLoterias Gomes e do Povo com membros da organizaçãocriminosa Comando Vermelho. 2. Na espécie, verifica-se que a peça vestibular acusatória foi oferecida em 10/11/2022 (açãopenalsobnº0283709- 69.2021.8.06.0001), imputando-lhe a prática dossupostosdelitos tipificados no art. 2º, §§2º e 3º, da Lei nº 12.850/13, art. 158, §1º, do CP, art. 1.º da Lei nº 9.613/98, e art. 58 do Decreto-Lei nº 3.688/1941. Denúncia recebida em 30/11/2022, encontrando-se o feito na fase de citação dos réus (12), inclusive já ofertadas defesas preliminares de nove (09) réus. 3. Imprescindívelponderara complexidadedofeito, considerando a pluralidade de agentes para apuração devários fatos, com interceptações telefônicas e necessidade deexpedição de cartas precatórias, o que demanda maior tempopara realização dos atos processuais. Incidência da Súmula15, do TJCE: “Não há falar em ilegalidade da prisãopor excesso de prazo quando a complexidade do crimeapurado ou a pluralidade de réus justifica a mora na ultimação dos atos processuais”. 4. Não se vislumbra, no caso em tela, paralisação irregular doevolver processual, uma vez que o feito tramita normalmente,com a marcha que permite a capacidade operacional daunidade judiciária em relação ao volume de demandas,encontrando-se o juízo processante e a respectiva secretariaenvidando todos os esforços possíveis para levar a bom termo a ação penal. 5. Outrossim, acerca da potencial ilicitude das provas e atipicidade material da contravenção do jogo de bicho, a açãode habeas corpus não se presta à análise aprofundada dasprovas dos autos, a qual somente é cabível no curso da açãopenal principal. 6. Relevante consignar, quanto a determinação constante noHC Nº 0636521-81.2022.8.06.0000, que reconheceu a ilicitudeda apreensão do aparelho celular de JOÃO VÍTOR DOS SANTOS (v. ADIDDAS) e de toda a prova decorrente, que o juízoa quo procedeu a análise da ação penal originária (nº 0283709- 69.2021.8.06.0001) e determinou: “exclusão dos autos de qualquer elemento de prova colhido no bojo dos Autos nº 0263709- 48.2021.8.06.0001 (OperaçãoDUELLUM) ou qualquer prova decorrente deste,contudo mantém-se a presente ação penal, haja vistaque a OPERAÇÃO SATURNÁLIA e respectivas medidascautelares, são independentes e foram produzidassem nenhuma correlação ou dependência com a operação DUELLUM, portanto não havendo que se falar em nulidade total das provas carreadas à presente Ação Penal, deve esta ser mantida até o julgamento de mérito.” 7. Com relação ao precedente citado pelos impetrantes(processo de nº 0636521-81.2022.8.06.0000, referente à Operação Duellum), vislumbra-se que não se ajusta aospresentes autos (referente à Operação Satúrnalia), eis que o presente caso não envolve apenas a prática de jogos de azar,mas também o envolvimento com outros delitos, incluindofinanciar e integrar organização criminosa, extorsão qualificada e lavagem de dinheiro. 8. Da mesma forma, o outro precedente, no caso, ocorrido no bojo da Ação Penal n. 0000368-06.2018.8.06.0076 (OperaçãoEtros), a pretexto de que a atipicidade material dos delitos,embora rejeitada na ratificação do recebimento da denúncia,veio a ser acolhida quando da prolação da sentença de mérito, também não se adapta na espécie, por demandar revolvimentode matéria probatória, o que é incompatível nesta via. 9. Por fim, a documentação colacionada à impetração nãoinova do conjunto probatório até então construído, nem demonstra de forma inequívoca e pré-constituída a veracidadede suas afirmações de modo que a prudência recomenda suajudicialização perante o juiz natural da causa para submissãoao contraditório. Mais que temerário é defeso conhecer e emitir juízo meritório sobre a ocorrência ou não de mácula processualque importe em revolvimento fático-probatório pela estreita via processual. 10. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, ordem denegada.”



    A defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em suposto excesso de prazo.



    Narra que a “conclusão adotada pela Corte de origem – corroborada pelo acórdão proferido pelo c. STJ – destoa do entendimento perfilhado por esta Corte Constitucional, acerca da ilicitude das provas e suas derivações, somado ao fato de que a prova já reputada como ilícita serviu como lastro para a representação da prisão preventiva, bem como baseou a denúncia ofertada pelo Parquet”. Considera que “não se pode imputar à Defesa a demora no deslinde processual, eis já foi apresentada resposta à acusação, somado ao fato de que a morosidade evidenciada é resultado de diversas falhas procedimentais do Juízo de origem, o que impede o regular trâmite do feito, ocasionando o constrangimento ilegal em desfavor do Paciente” e que “não há qualquer elemento nos autos que indique a concreta possibilidade de prejuízo à instrução processual já encerrada, tratando-se, portanto, de mera conjectura por parte do magistrado, despida de elementos sólidos para tal providência, somado ao fato do término da instrução processual nos autos originários”. Argumenta, também, que “as investigações realizadas pela polícia judiciária utilizaram os elementos colhidos na operação Duellum para subsidiar as medidas constritivas contra o Paciente, a exemplo da representação pela prisão preventiva, bem como a denúncia ofertada pelo órgão ministerial em momento posterior, estando claramente contaminadas pelas provas ilícitas, já declaradas pela Corte local” e Postula a revogação da constrição cautelar da liberdade do paciente ou fixação de medidas cautelares diversas da prisão, pois se trata de “Paciente idoso, submetido a uma prisão preventiva cuja duração é de quase 2 (dois), sendo submetido a estabelecimento prisional com condições deploráveis e desumanas, conforme se verifica do Relatório de inspeções dos estabelecimentos prisionais do Estado do Ceará, confeccionado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “a) A concessão de medida liminar para que a prisão preventiva seja substituída pela prisão domiciliar, até o julgamento de mérito do presente writ; 



    b) Alternativamente pugna para que a ordem seja concedida de ofício, nos termos do art. 654, §2º do CPP, diante ilegalidade da manutenção da prisão preventiva; 



    c) Após a análise do pleito liminar, que seja oficiada a autoridade Coatora, para prestar as informações pertinentes ao julgamento do writ; 



    d) Vista à Procuradoria-Geral da República, para parecer; 



    e) Ao final, requer seja concedida a ordem para que seja revogada a prisão preventiva decretada, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, facultada a imposição de cautelares diversas do art. 319 do CPP, ou alternativamente, seja a prisão preventiva convertida, ainda que de ofício, em prisão domiciliar, com fulcro no art. 318, inciso II, do CPP.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Extrai-se dos autos que a segregação cautelar foi decretada em decorrência da “Operação Saturnália”, deflagrada com o intuito de apurar o envolvimento de representantes de casas lotéricas em atividades ligadas a organização criminosa, notadamente no que tange aos crimes lavagem de capitais e de extorsão, bem como à contravenção penal de exploração de jogos de azar. De acordo com as informações prestadas pelo juízo de origem, há "uma espécie de consórcio entre a alta cúpula do Comando Vermelho e um grupo de donos de loteria", dentre os quais se enquadra o ora agravante. 



    Na hipótese, é possível verificar que o agravante está preso desde outubro de 2022. Todavia, trata-se de processo complexo, envolvendo interceptações telefônicas e doze acusados. 



    De acordo com as informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, aguarda-se a apresentação de defesa de dois corréus para designação de audiência de instrução, sendo certo que "os acusados tiveram suas prisões reanalisadas por decisão interlocutória proferida nos autos da ação penal, ocasião em que foram mantidas as suas segregações cautelares". 



    Além disso, o acórdão que manteve a prisão preventiva do acusado mencionou o modus operandi e gravidade concreta da conduta imputada ao peticionante. Veja-se: "o paciente é acusado de, na condição de administrador de fato da Loteria do Povo [...] ser o responsável por estabelecer negociações com a organização criminosa Comando Vermelho, por meio de terceiros, a fim de arrecadar recursos financeiros para a facção e eliminar a concorrência, através de atos violentos, como incêndios, caso as outras bancas não se associassem à Loteria do Povo e repassassem um percentual de seus lucros". Registro, por oportuno, que, para infirmar as premissas assentadas pela Corte de origem, seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, providência vedada neste Tribunal Superior. 



    Por fim, faço consignar que o pedido de substituição por prisão domiciliar é objeto do Habeas Corpus n. 868.648/CE. 



    Diante do exposto, não constato, por ora, ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a fim de malferir o caráter de provisoriedade da prisão, porquanto razoável o lapso temporal decorrido, o que afasta a suposta alegação de incúria na prestação jurisdicional[...]



    III. Ilegalidade das provas



    Depreende-se das premissas fáticas fixadas pelo acórdão, portanto, que, a despeito da exclusão dos elementos de prova obtidos no bojo da Operação Duellum, "mantém-se a presente ação penal, haja vista que a OPERAÇÃO SATURNÁLIA e respectivas medidas cautelares, são independentes e foram produzidas sem nenhuma correlação ou dependência com a operação DUELLUM, portanto não havendo que se falar em nulidade total das provas carreadas à presente Ação Penal, deve esta ser mantida até o julgamento de mérito". 



    Nota-se, portanto, que, além da ausência de trânsito em julgado da decisão que reconheceu a ilicitude das provas obtidas na Operação Duellum, a Corte estadual registrou que não há nenhuma correlação entre este fato e a Operação Saturnália, objeto deste agravo regimental. Com efeito, para ilidir as conclusões consignadas no acórdão faz-se necessário dilação probatória, o que ultrapassa os estritos limites de cognição da ação de habeas corpus.”



    Quanto aos pedidos de declaração de ilicitude das provas, de concessão de prisão domiciliar sob o argumento de que se trata de “Paciente idoso, submetido a uma prisão preventiva cuja duração é de quase 2 (dois), sendo submetido a estabelecimento prisional com condições deploráveis e desumanas, conforme se verifica do Relatório de inspeções dos estabelecimentos prisionais do Estado do Ceará, confeccionado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ” e de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, observo que não houve manifestação da Corte Superior sobre a questão de fundo. 



    Nesse contexto, o conhecimento destes pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    De outro lado, no que tange ao excesso de prazo, a complexidade dos fatos e do procedimento permite seja ultrapassado o prazo legal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 231.867-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/10/2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE E MULTITUDINARIEDADE DA CAUSA PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito justificam a maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido.” (RHC 226.457-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 1º/6/2023)



    Demais disso, a razoável duração do processo não pode ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nessa linha:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no processamento do recurso de Apelação, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto (HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016). 2. Ainda, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (integrante de grupo criminoso voltado para a prática dos crimes de receptação e roubo) e a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda (10 anos e 6 meses de reclusão) são fatores que não podem ser ignorados no exame de regularidade do desenvolvimento do processo. 3. O entendimento do Plenário desta SUPREMA CORTE, do qual o Superior Tribunal de Justiça não se distanciou, é no sentido de que “A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316, do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021). 4. Embargos de declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento. (RHC 222.686-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/2/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALGEAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. RESTABELECIMENTO DA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. 2. No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante. A despeito da duração da prisão processual, a pluralidade de acusados, a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridade públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o descumprimento de medida cautelar consiste em motivação idônea para restabelecer a prisão processual outrora substituída, forte na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 228.879-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/10/2023)



    Outrossim, não há que se falar em excesso de prazo diante da ausência de demonstração de inércia ou de irrazoabilidade na tramitação do feito imputável ao Poder Judiciário. Nesse seguimento:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE OU DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O reconhecimento de constrangimento ilegal relacionado ao excesso de prazo da prisão preventiva pressupõe a ocorrência de irrazoabilidade na duração do processo ou a inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.566 -AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 3. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus e a gravidade dos fatos em apuração, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. Não se pode ignorar, ainda, o “histórico criminal dos acusados”, assim como o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter determinado ao Juízo natural da causa celeridade no julgamento da ação penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.630-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    Sob prisma diverso, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Cor